Tribunal: TJSP
Processo: 1006668-74.2017.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Tendo havido a interposição de apelo por parte da Fazenda Pública, o qual restou desprovido, com a devida apresentação de contrarrazões pela Embargante, mister a fixação de honorários sucumbenciais, nos moldes do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil – Embargos acolhidos.